Tribunal: TJSP
Processo: 2039446-39.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Mauá, contra a Lei Municipal n° 5.693/2021. 2. vício de iniciativa não caracterizado, já que não se trata de hipótese de competência privativa do chefe do Poder Executivo. INTELIGÊNCIA DO Tema de Repercussão Geral no 917 do Supremo Tribunal Federal. determinação no sentido de divulgar REFERIDA LISTAGEM, DISPOSTA No

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Mauá, contra a Lei Municipal n° 5.693/2021. 2. vício de iniciativa não caracterizado, já que não se trata de hipótese de competência privativa do chefe do Poder Executivo. INTELIGÊNCIA DO Tema de Repercussão Geral no 917 do Supremo Tribunal Federal. determinação no sentido de divulgar REFERIDA LISTAGEM, DISPOSTA No art. 1o do MENCIONADO diploma legal, QUE não configura hipótese de usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo. dispositivo legal QUE está em consonância COM os princípios da publicidade e do interesse público, positivados no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DEMANDA julgada improcedente NESsE PONTO. 3. parágrafos únicos dos arts. 1o e 3o e do art. 4o do referido diploma legal. normas que impõem verdadeira interferência na organização administrativa do município. ofensa aos princípios constitucionais da reserva de administração e da separação dos poderes configurada. infringência aos arts. 5o, caput, 47, XIV e 144, todos da Carta Bandeirante. ação julgada procedente em parte, apenas para reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos arts. 1o e 3o e do art. 4o da Lei n° 5.693/2021, do Município de Mauá.